Tribunal: TJDFT
Processo: 0747915-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0747915-37.2020.8.07.0000 Agravante: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP Agravado: DIAGNOSTICO CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS EIRELI – EPP, RANON DOMINGUES DA COSTA e THALIA BARCELOS DOMINGUES Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP contra decisão execução de título extrajudicial 0732813-06.2019.8.07.0001 DIAGNOSTICO CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS EIRELI – EPP, RANON DOMINGUES DA COSTA e THALIA BARCELOS DOMINGUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de supostos créditos devidos à executada por planos de saúde e suspendeu a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, nos seguintes termos: “O exequente requer a penhora de supostos créditos devidos à executada por planos de saúde. Na ocasião, o exequente listou os principais planos de saúde, quais sejam: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, (PASBC, BRADESCO SAÚDE S.A, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FACEB e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, e requereu que fossem expedidos ofícios aos referidos planos para que estes informem se o executado possui créditos presentes e futuros a receber, requerendo, ainda, que eventuais créditos sejam depositados em juízo. Ocorre que o exequente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de créditos em favor do executado, tão somente transferiu o ônus da busca de bens ao Poder Judiciário, o que não se pode olvidar visto que , é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 75851246. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis) Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. *documento datado e assinado eletronicamente” (ID 75898754). Nas razões do recurso, a agravante assevera que os artigos 855 e seguintes do Código de Processo Civil, autorizam a penhora dos créditos perante as empresas de plano de saúde, determinando a intimação para que não efetue o pagamento ao devedor e deposite nos autos a quantia correspondente, que servirá de abatimento do débito do Exequente. Informa que é impossível exigir das empresas de plano de saúde a informação sobre os créditos que a devedora possui e que, apesar de ser obrigação o credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, possui grande dificuldade de encontrar informações patrimoniais sem ordem judicial. Argumenta que em processos judiciais análogos, em que a Executada também era devedora, foi esta a solução encontrada para quitação do débito. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que sejam desarquivados os autos, determinada a penhora de créditos da executada mediante o envio de ofícios aos planos de saúde, a fim de que informem nos autos o valor dos créditos presentes e futuros da executada e depositem nestes autos qualquer quantia destinada à devedora (ID 21154544). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 21157674), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese da agravante suficiente para o deferimento de parte pedido liminar. Nos autos de origem, o ora recorrente propôs execução de título executivo extrajudicial, que consiste no termo de confissão de dívida (ID 21154550 - Pág. 23), no valor de R$ 1.144.768,41 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos). A pretensão do agravante no sentido de expedir ofícios para as empresas de plano de saúde, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora (pessoa jurídica) é plenamente possível, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela parte devedora, o que está previsto no art. 835, inc. X, do CPC. Todavia, o art. 866 do CPC possibilita a penhora de faturamento apenas “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”. Tais restrições possuem o propósito de preservar a função social da empresa, na medida em que a constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro, comprometendo as atividades da devedora e o cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.” (07222938720198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/3/2020). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. 3. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 4. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora é permitida a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária e deve ser fixado em percentual que não comprometa a sua atividade. 5. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 6. Recurso conhecido e provido.” (07012730620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 4/5/2020.) No caso dos autos, foi realizada pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, na qual foi possível a penhora do valor de R$ 73.752,98 (setenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) suficiente para saldar apenas parte do crédito (ID 59189060). Além disso, o recorrente juntou aos autos as pesquisas de imóveis em nome dos executados em todos os cartórios de imóveis do Distrito Federal, demonstrando a inexistência de bens penhoráveis em nome dos Devedores (ID 71979369). Nesse descortino, é imperioso destacar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”. Segundo o Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800: “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” Além disso, Forte nesses fundamentos, defiro em parte o pedido liminar para determinar a expedição de ofício aos planos de saúde indicados pela recorrente, a fim de averiguar a existência de créditos em favor da executada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator